Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803053-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROSANGELA VIGGIANO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESSOBRESTAMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ACOLHIDAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEMANDA TRATA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ANTE A MAIOR FACILIDADE DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FORNECER AS PROVAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese, na inicial a autora alegou que é servidora pública federal inscrita no Programa Deformação Do Patrimônio Do Servidor Público (PASEP), solicitou o saldo da sua conta, ocasião em que foi surpreendida com o valor de R$ R$ 2.568,14 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), no ano de 2017 considerando que contribuiu desde 1981, ao passo que a autora atribuiu a divergência entre o que deveria haver na sua conta e o valor existente à incorreta aplicação da correção monetária pelo banco requerido.

2. O Juízo
a quo
não acolheu as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil e determinou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

3. Irresignado, o Banco interpôs recurso de Agravo de Instrumento para modificar o julgado e acolher as teses suscitadas, bem como para retirar a inversão do ônus probatório.

4. A partir do dessobrestamento do feito, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) julgou o Resp 1.951.931/DF no qual fora determinado o Tema 1.150 que fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

5. A partir disso, as preliminares suscitadas em sede de recurso não devem prosperar.

6. Sobre o mérito, destaco que há necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação de consumo presente nos autos, nos termos da súmula 297 do STJ. Neste sentido, a inversão do ônus da prova é imprescindível para dar continuidade na demanda, visto que a Empresa é a detentora das movimentações bancárias nas contas PIS e PASEP.

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGA
NDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, este interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizado por
ROSANGELA VIGGIANO MARQUES
em face do
agravante.

Em síntese, na inicial a autora alegou que é servidora pública federal inscrita no Programa Deformação Do Patrimônio Do Servidor Público (PASEP), solicitou o saldo da sua conta, ocasião em que foi surpreendida com o valor de R$ R$ 2.568,14 (dois mil quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), no ano de 2017 considerando que contribuiu desde 1981, ao passo que a autora atribuiu a divergência entre o que deveria haver na sua conta e o valor existente à incorreta aplicação da correção monetária pelo banco requerido.

A parte requerida foi citada, tendo apresentado, ocasião na qual requereu, preliminarmente, a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora, bem como suscitou ainda a preliminar de incorreção do valor da causa e a sua ilegitimidade passiva, por ser mero agente executor, sendo que a demanda deveria ter sido ajuizada contra a União, que a responsável pelo pagamento.

No mérito sustentou que a parte autora apresentou demonstrativo contábil com valores astronômicos, sem a devida atenção aos índices previstos na LC 26/75, de modo que os valores foram corretamente corrigidos a partir dos percentuais de correção monetária devidos, vez que o cálculo realizado pela autora desconsidera os rendimentos, abonos salariais e a conversão de moeda.

O Juízo singular proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO Sustenta a ré ser parte ilegítima, sendo que a demanda deveria ter sido ajuizada em face da União, o que atrai a competência da Justiça Federal. O autor questiona na inicial a má aplicação dos índices de correção monetária pela requerida, que é a instituição responsável pela gestão dos valores creditados a título de PASEP. Portanto, sendo o dano alegado pela autora atribuível à requerida, que, portando, é parte legítima para figurar no polo passivo nos termos do art. 17 do CPC/15. Neste sentido já decidiu o TJDF conforme se pode observar na ementa a seguir colacionada: DEPÓSITO PIS/PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DO FUNDO. A TRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A PARA APLICAR O RENDIMENTO DO CRÉDITO NA CONTA INDIVIDUAL DO BENEFICIÁRIO. [...] Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. O cerne dos autos reside na alegação de má aplicação da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASES, bem assim, na errônea aplicação dos rendimentos devidos. Logo, o Banco do Brasil S.A é parte legítima no feito. (TJ-DF 07271611120198070000. Rela. Carmelita Brasil. Data de Julgamento 01/04/2020. PJE 16/04/2020). Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência material suscitada pela defesa.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE REJEITO a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça em razão da presunção de veracidade existente em relação a declaração firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, 3º do CPC/15, sendo que no caso a requerida não juntou aos autos nenhum documento apto a demonstrar que a autora dispõe de condição financeira para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento principal.

DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA A ré impugnou o valor atribuído a causa, sem contudo indicar o que valor que entende como correto. Os termos do art. 292, V do CPC/15 o valor da causa corresponderá nas ações indenizatórias ao valor pretendido, sendo que, no caso, como a autora pretende indenização por danos materiais. Assim, REJEITO a impugnação ao valor da causa, vez que o valor arbitrado pela autora encontra-se em consonância com o art. 292 do CPC/15.

DOS FATOS E DO DIREITO ENVOLVIDO NA PRESENTE DEMANDA

(...)

A controvérsia se dá, portanto acerca da adequação ou não dos índices de correção monetária pela requerida em relação aos valores depositados na conta da autora. No caso, tendo em vista que a demanda é consumerista, INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6, VIII do CDC e fixo à requerida o ônus de comprovar a regularidade dos critérios de correção monetária aplicáveis ao caso, sob pena de presumir verdadeiro o cálculo da parte autora. Quanto a controvérsia de direito, fixo o seguinte: a) Se os critérios de correção monetária foram corretamente aplicáveis; b) Se os valores existentes na conta da autora por ocasião do saque correspondia ao que lhe era, de fato devido; c) Se é devida indenização por danos materiais no caso; A matéria de direito dispensa a produção de provas. FACULTO as partes o prazo de 5 dias para se manifestarem acerca da presente decisão podendo, caso desejem, apresentar no mesmo prazo os pontos fáticos que entendem controvertidos e as provas que ainda desejam produzir. Ficam as partes advertidas que sua inércia no prazo acima assinalado será interpretada pelo juízo como desinteresse em produzir novas provas, voltando os autos conclusos para sentença Advirtam-se as partes, ainda, que o pedido de produção de prova realizado deverá ser justificando, demonstrando-se o ponto controvertido que se deseja provar com a prova requerida, sob pena de indeferimento do mesmo pelo juízo. Belém/PA, 07 de março de 2021 SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital”

Insatisfeito, o Banco interpôs recurso de Agravo de Instrumento e em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas Nº 71/TO (2020/0276752-2); prescrição quinquenal; ilegitimidade passiva “ad causam” do banco do Brasil; inaplicabilidade do código de defesa do consumidor; impossibilidade de inversão do ônus da prova; concessão de efeito suspensivo.

Após o dessobrestamento do feito, houve determinação para que a outra parte fosse intimada para apresentar a devida defesa recursal.

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso impugnando todos os argumentos do recurso diante da aplicação imediata do Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual abordou todos pontos arguidos na presente demanda.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu a sua exclusão do feito, por não haver hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as preliminares suscitadas nas quais foram devidamente julgadas no Tema 1.150 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

(...)

Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

(...)

6. No entanto,
no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A
.

(...)

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).

(...)

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

(...)

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) (grifo nosso)

Destaca-se que a partir do Julgado, o STJ determinou 3 (três) teses a partir do Tema 1.150, sendo estes:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

A partir disso, passo a apreciar as preliminares suscitadas.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O Banco do Brasil S.A. argumenta que ocorreu a prescrição do direito de agir do autor em razão da aplicação do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, o qual possui como termo inicial para o prazo prescricional a data do recolhimento das últimas contribuições para o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado.

No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32".

Assim, o STJ entende que ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022).

Dessa forma, em conformidade com o Tema repetitivo 1150 do STJ, em relação à matéria em questão, aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Civil, especificamente seu art. 205, o qual estabelece que a prescrição ocorre em dez anos.

Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em razão de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.

Neste sentido, o início do prazo prescricional inicia quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio nata
.

Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1º.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

O Decreto 4.751/2003 foi revogado pelo Decreto 9.978/2019, o qual, por sua vez, não alterou, significativamente, as disposições então em vigor. Nos termos do art. 12 do Decreto 9.978/2019:

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

I - manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o art. 5º da Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970;

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto;

IV - fornecer, nos períodos estabelecidos e sempre que solicitado, ao gestor do Fundo PIS-PASEP, as informações, os dados e a documentação relativos aos repasses de recursos, ao cadastro de servidores e empregados vinculados ao PASEP, às contas individuais de participantes e às solicitações de saque e de retirada e seus correspondentes pagamentos; e

V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S.A. exercerá as atribuições previstas no caput de acordo com as normas, as diretrizes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP e nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto.

Destaca-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2º da LC 8/1970. Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

Segue a redação do art. 5º, da LC 8/1970:

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional.

Assim, o STJ e possui orientação de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

No entanto, no caso dos autos, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança por Apropriação Indébita ajuizada pela apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Inicialmente, ressalto que o art. 373, do Código de Processo Civil, dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o
ônus probandi
não possui caráter estático, na medida em que o art. 373, §1º do mesmo livro, abre a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que o ônus da prova da apresentação dos documentos solicitados pelo Juízo a quo incumbe à instituição financeira recorrida, visto que a relação jurídica estabelecida entre as partes sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme preceitua a súmula nº 297, do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Súmula 297 -
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Desse modo, revelando-se verossímeis as alegações da recorrente, parte hipossuficiente na relação de consumo, aplicável à hipótese o disposto no art. 6º, inciso VIII, do Diploma Consumerista, sendo de rigor a inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual se mostra necessária a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
para manter a Decisão Interlocutória em todos os seus fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/06/2024